Tribunal: CARF
Processo: 10580.723340/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723340/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.633 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
BAHIA HOME CARE SERVICOS MEDICOS DOMICILIARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723340/2013-13
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723340/2013-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BAHIA HOME CARE SERVIÇOS
MÉDICOS DOMICILIARES LTDA (e-fls. 358/380), em razão do Acórdão no. 06-46.145 (e-fls.
346/352) proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo os lançamentos promovidos.
Em sua origem, tratam-se de créditos tributários nas competências 01/2009 a
12/2010 das contribuições da empresa incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe foram prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, cuja previsão legal encontra-se no artigo 22, IV da Lei no
8.212/1991.
A recorrente foi cientificada da autuação em 16/05/2013, tendo apresentado
Impugnação (e-fls. 304/321) em 14/06/2013, cujas alegações foram assim resumidas pela
decisão de piso:
Inconstitucionalidade de lei
2.1. A contribuição exigida foi instituída pela Lei 9876/99, entretanto tal obrigação
confronta com o disposto no Art. 195, I, da CF/88, já que não se enquadra em nenhuma
das hipóteses contidas no citado dispositivo constitucional.
2.2. O valor exigido também não se confunde com contribuição previdenciária a ser
cobrada de pessoa física, uma vez que, nos termos do Art 4o, da Lei 5.764/71 e Art. 15,
da lei 8212/91, as cooperativas são pessoas jurídicas (equiparadas às empresas em geral)
e não pessoas físicas.
2.3. Assim, por se tratar de uma nova fonte de custeio à Seguridade Social, a
contribuição em apreço foi veiculada por instrumento normativo inadequado pois,
segundo o Art. 196, §4o e Art. 154, I, da CF/88, tal novação legal deveria ser feita por
lei complementar e não por lei ordinária, como se deu no caso concreto.
2.4. Além disso, o fato econômico selecionado pelo legislador invadiu competência
municipal, uma vez que tributa prestação de serviço.
2.5. Por fim, a contribuição em apreço investe contra o princípio do incentivo ao
cooperativismo, Art. 146, III, alínea “c” e Art. 174, §2o, ambos da CF/88, na medida
que impõe tratamento mais gravoso às cooperativas que às demais pessoas jurídicas em
geral.
Erro na seleção de base de cálculo
2.6. Ainda que se entenda válida a contribuição previdenciária incidente sobre a
prestação de serviço realizada por cooperativa, impende segregar da base de cálculo
todas as receitas que não se refiram exclusivamente às remunerações distribuídas aos
associados e, desse modo, todas as despesas operacionais incorridas pela cooperativa
(tais como: fundo de reserva, materiais utilizados no serviço prestado, taxa de
administração, remuneração de empregados) devem ser excluídas da base de cálculo.
2.7. Em virtude de erro no registro na contabilidade da impugnante, foi incluído na base
de cálculo apurada pela auditoria valores de notas fiscais de serviços que não foram
prestados à fiscalizada.
Penalidade confiscatória
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723340/2013-13

2.8. A multa moratória aplicada a 75% é confiscatória, sendo assim, caso seja mantido o
AI sob exame, tal multa não pode ser superior a 20%.
Pedido
2.9. Ante as irregularidades apontadas, pede-se a improcedência do Auto de Infração
aplicado e, caso assim não se entenda, pede-se ao menos a exclusão da base de cálculo
apurada das despesas operacionais incorridas pela impugnante, bem como a exclusão
dos valores dos serviços que efetivamente não lhe foram prestados, mas apenas
erradamente registrados em sua contabilidade.
2.10. Pede-se, por fim, que multa aplicada seja reduzida a no máximo 20% do tributo
devido.
Conforme antecipado, os autos foram a julgamento em 31/03/2014, e foram
mantidas as exigências, do Acórdão no. 06-46.145 (e-fls. 346/352), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa contratante de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho, a partir da competência de março de 2000, deverá recolher à
Previdência Social 15% (quinze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, de acordo com a legislação pertinente.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
No lançamento de ofício será aplicada a multa de ofício prevista no Art. 35a da Lei
8212/91, nos casos de falta de pagamento/recolhimento, falta de declaração ou
declaração inexata.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de elementos materiais de prova não produzem efeito em
sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de
ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Intimação sobre o resultado do julgamento foi recebida pela recorrente em
15/09/2014 (e-fl. 356), tendo sido apresentado o Recurso Voluntário em 13/10/2014.
O recurso reiterou os argumentos apresentados na Impugnação e destacando o
julgamento do RE no. 595.838/SP pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade da
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723340/2013-13

contribuição previdenciária incidente sobre a fatura as cooperativas com fulcro no art. 22, inciso
IV da Lei no. 8.212/91, e requerendo o cancelamento do lançamento.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Foram apresentadas diversas alegações no recurso voluntário, mas o ponto fulcral
a ser analisado é a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre valores pagos a
cooperativa de trabalho.
Conforme consta dos autos, o lançamento decorreu da falta de pagamento de
contribuição previdenciária decorrente de prestação de serviços de cooperativas de médicas. Esta
questão já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do ao
decidir sobre o RE n. 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n.°
8.212/1991, o qual foi utilizado para ensejar o lançamento.
Na sessão realizada no dia 23/4/2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Transcrevo a ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte " da contribuição.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723340/2013-13

3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154,1, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991. Por fim, o RE
n° 595.838/SP transitou em julgado em 09/03/2015.
Diante desse contexto fático, o art. 99 do Regimento Interno deste Conselho
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1634, de 21 de dezembro de 2023, assim estabelece:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, afastado o fundamento jurídico que sustenta a autuação, assiste razão aos
recorrentes, devendo ser declarada a improcedência do crédito tributário.
3. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO, cancelando os lançamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723340/2013-13

Fl. 395
DF CARF MF
Original